Tribunal: TJES
Processo: 5017120-26.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Nota Fiscal ou Fatura
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os embargos de declaração tem conteúdo limitado, sendo admitido quando da presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro matéria, não servindo, portanto, para a parte se insurgir contra a justiça do ato judicial ou para rediscutir questões já resolvidas. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. Inexistem vícios no acórdão embargado, tendo em vista que as questões suscitadas nos embargos foram devidamente dirimidas no voto, lastreadas em jurisprudência da Corte;

3. Embargos rejeitados.

Relatora.

Vitória, 11 de março de 2026.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017120-26.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: TOYPLAST PLASTICOS LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os embargos de declaração tem conteúdo limitado, sendo admitido quando da presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro matéria, não servindo, portanto, para a parte se insurgir contra a justiça do ato judicial ou para rediscutir questões já resolvidas. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. Inexistem vícios no acórdão embargado, tendo em vista que as questões suscitadas nos embargos foram devidamente dirimidas no voto, lastreadas em jurisprudência da Corte;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 11 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Toyplast Plastivos Ltda. contra acórdão de ID 15866677 que, por unanimidade, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (Id 8632668), a embargante aponta vícios no acórdão, sob argumento de que o voto condutor não se pronunciou de forma adequada sobre: (a) a ausência de prévio processo administrativo antes do bloqueio do sistema de emissão de NF-e; (b) a ilegalidade do bloqueio com base em norma posterior ao ato; (c) a existência de provas da regularidade das atividades da empresa; (d) ausência de fundamentação específica que permita o exercício do contraditório.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 17216089).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2026

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A embargante questiona o acórdão de ID 15866677 que, por unanimidade, denegou a segurança pleiteada, assim ementado:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. ART. 54 DO REGULAMENTO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme jurisprudência do TJES, o art. 54-A do Regulamento do ICMS já autorizava a suspensão preventiva do acesso ao sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, sem a notificação prévia, em caso de suspeita de fraude, antes mesmo da nova redação conferida pelo Decreto n. 6.030-R;

2. A suspensão está fundamentada e lastreada em diligência de fiscalização, devidamente documentada, com justificativa para a medida e com garantia de contraditório à impetrante para eventual restabelecimento das emissões das notas;

3. Segurança denegada.

Para tanto, suscita ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, sob argumento de que o voto condutor não se pronunciou de forma adequada sobre: (a) a ausência de prévio processo administrativo antes do bloqueio do sistema de emissão de NF-e; (b) a ilegalidade do bloqueio com base em norma posterior ao ato; (c) a existência de provas da regularidade das atividades da empresa; (d) ausência de fundamentação específica que permita o exercício do contraditório.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração tem conteúdo limitado, sendo admitido quando da presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro matéria, não servindo, portanto, para a parte se insurgir contra a justiça do ato judicial ou para rediscutir questões já resolvidas.

A despeito dos argumentos da embargante, não merecem prosperar seus embargos.

Isso porque, quanto à ausência de prévio procedimento administrativo, o voto embargado analisou o respectivo ponto nos seguintes termos:

[...] “
E, embora alegue ausência de procedimento prévio, há indicação nos documentos de que a conduta da empresa foi apurada previamente no Plano de Auditoria Fiscal n. 02175/2025.

Mesmo diante da suspensão preventiva, foi oportunizada à impetrante justificar e apresentar documentos para esclarecer as constatações do fisco para restabelecimento das emissões das notas
.” [...]

Portanto, houve pronunciamento claro sobre a existência de fiscalização prévia, afastando a tese de ilegalidade por ausência de processo administrativo.

De mesmo modo, não há obscuridade quanto à fundamentação legal do bloqueio, por suposta retroatividade do Decreto n. 6.030-R/2025. Também aqui a tese encontra-se expressamente enfrentada no voto da Relatora:

“Em que pese a irresignação, antes mesmo da nova redação conferida pelo Decreto n. 6.030-R, o art. 54-A do Regulamento do ICMS já autorizava a suspensão preventiva do acesso ao sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, sem a notificação prévia, em caso de suspeita de fraude.”

O voto inclusive cita julgados do TJES em que se reconhece que a suspensão pode ocorrer com base na redação antiga do art. 54-A, sem necessidade de notificação prévia e sem afronta ao contraditório.

Logo, a fundamentação legal do ato administrativo foi abordada com clareza, sendo afastada a alegação de aplicação retroativa de norma.

No que tange à análise das provas da regularidade das atividades da empresa, também não há omissão, pois o voto considerou a legitimidade do relatório da autoridade tributária que fiscalizou o estabelecimento, consignando.

[...] “
Nas informações prestadas pela autoridade coatora, por sua vez, apresenta-se Relatório de Diligência em que se registra que constata ‘
a inexistência de circulação de mercadorias no endereço cadastrado, o que indica ausência de atividade econômica efetiva no local informado junto à SEFAZ/ES’
”, apontando, então, indícios de simulação de operações comerciais (ID 14008140)
.” [...]

Verifica-se, portanto, que o voto analisou as alegações de ambas as partes, ponderando os documentos apresentados pela impetrante, bem como os relatórios da fiscalização, e acolheu como suficientes os fundamentos da autoridade coatora.

Por fim, quanto à alegada ausência de fundamentação do acórdão, o voto condutor abordou de forma clara e suficiente sobre todos os pontos controvertidos, apresentando fundamentação pertinente e lastreada na jurisprudência do TJES.

Em verdade, constata-se manifesta pretensão da embargante em restabelecer a discussão sobre pontos já decididos, desvirtuando o propósito dos embargos, motivo pelo qual fica já advertida das sanções legais em caso de reiteração do recurso nessas condições.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.